Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. NOVO PEDIDO DE REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou a retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes, bem como o cancelamento do contrato relacionado à dívida declarada indevida. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, o recorrente tomou conhecimento de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, cujo débito estaria relacionado a cartão de crédito que afirma jamais ter contratado junto ao banco réu/recorrido. Por esse motivo, ajuizou a ação no 0716337-58.2022.8.07.0009, tendo o juízo de origem arbitrado indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que no referido processo não formulou pedido para retirada de seu nome do citado banco de dados.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o pedido de indenização por danos morais “(...)é de natureza condicional, porquanto vinculado a evento futuro e incerto, que é o descumprimento da obrigação de fazer”.

5. Nas razões recursais, o recorrente alega que, em contestação, o recorrido reconheceu a falha em manter indevidamente seu nome nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual faria jus à reparação por danos morais.

6. Contrarrazões ao ID 52575739.

7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicado o pedido, uma vez que o benefício foi concedido pelo juízo de primeiro grau por intermédio da decisão de ID 52575738.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

10. Por outro lado, a despeito de o recorrente ter sido obrigado a ajuizar 2 (duas) ações judiciais a fim de ver seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes, cuja dívida em nenhum dos processos o banco recorrido comprovou sua regularidade, entendo que já houve a devida reparação por danos morais no âmbito do processo no 0716337-58.2022.8.07.0009. Outrossim, penalizar duplamente o recorrido pelo mesmo ato ilícito se mostraria desarrazoado (“bis in idem”), assim como caracterizaria enriquecimento sem causa do recorrente. Nesse contexto, é escorreito o entendimento do juízo de origem ao condicionar nova indenização tão somente em caso de a referida anotação, já excluída por ordem judicial e comprovada nos autos, ser novamente atribuída ao recorrente.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.